Tribunal: TJES
Processo: 5004459-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004459-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ADELAIDE TOSTA DE PAULO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos do Pedido de Liquidação de Sentença n.º 0002621-80.2014.8.08.0001, proposto por ADELAIDE TOSTA DE PAULO.

Em suas razões sustenta o Banco Agravante, inicialmente, a necessidade de sobrestar o feito no aguardo do julgamento de recursos sob o regime da repercussão geral, o primeiro relativo aos Planos Bresser e Verão (RE n.º 626.307/SP), e o segundo acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85 (RE n° 1.101.937/SP).

Alega, ainda, a ausência de comprovação pela exequente de sua condição de associada ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, entidade beneficiária do título executivo coletivo, tampouco sua condição de titular de conta poupança submetida à circunscrição judiciária do juízo de origem do título executivo coletivo, in casu o Distrito Federal e Territórios.

Prossegue apontando a prescrição da pretensão autoral, sendo incabível o protesto interruptivo realizado pelo MPDFT.

No mérito, aponta o excesso de execução, além da impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Através da decisão id. 1111883 o pedido de efeito suspensivo restou deferido, nos termos do tema 1.075 do STF.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Também dou parcial provimento ao agravo, aderindo integralmente ao voto do e. Relator. É como voto.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA no intuito de rever a r. Decisão, proferida nos autos do Pedido de Liquidação de Sentença n.º 0002621-80.2014.8.08.0001, proposto por ADELAIDE TOSTA DE PAULO.

Em suas razões sustenta o Banco Agravante, inicialmente, a necessidade de sobrestar o feito no aguardo do julgamento de recursos sob o regime da repercussão geral, o primeiro relativo aos Planos Bresser e Verão (RE n.º 626.307/SP), e o segundo acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei nº 7.347/85 (RE n° 1.101.937/SP).

Alega, ainda, a ausência de comprovação pela exequente de sua condição de associada ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, entidade beneficiária do título executivo coletivo, tampouco sua condição de titular de conta poupança submetida à circunscrição judiciária do juízo de origem do título executivo coletivo, in casu o Distrito Federal e Territórios.

Prossegue apontando a prescrição da pretensão autoral, sendo incabível o protesto interruptivo realizado pelo MPDFT.

No mérito, aponta o excesso de execução, além da impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.

Através da decisão id. 1111883 o pedido de efeito suspensivo restou deferido, nos termos do tema 1.075 do STF.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do agravo de instrumento.

A fim de nortear o julgamento, relembro tratar-se de recurso interposto nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada pelo IDEC em face do Banco Agravante.

Pugna o recorrente, incialmente, pelo sobrestamento do feito em razão do julgamento, pelo STF, do Recurso Extraordinário 626.307/SP.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, tendo a Ministra Carmem Lúcia, na data de 28/03/2019, expressamente destacado que “a pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019”.

Ademais, os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundos de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP.

Também não merece guarida o pedido de sobrestamento em razão do julgamento do tema 1075 pelo STF, sendo a matéria já decidida, em julgado assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".
(RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

Melhor sorte não assiste ao recorrente quando aponta a ilegitimidade do autor, decidindo o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que “a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)”.

O efeito interruptivo da prescrição decorrente da ação cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público também restou pacificado pelo STJ, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes. (...)

(AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

A alegação de ser necessária a prévia liquidação não merece acolhida, havendo a devida adequação do pedido, conforme consignado pelo Magistrado na decisão saneadora (fl. 206).

No que tange ao alegado excesso de execução, reputo correta a decisão ao determinar a aplicação do incide correspondente a 10,14% em fevereiro de 1989, inexistindo interesse recursal no ponto.

Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO FIXADOS EM SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTE SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973.

DECISÃO MANTIDA. 1. Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015). Precedente representativo de controvérsia.

2. Na espécie, a execução individual tem por base a mesma sentença examinada no recurso repetitivo, decorrente da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco do Brasil, que tramitou na 12ª Vara Cível de Brasília - DF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 398.842/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017).

O termo inicial dos juros de mora deve ser mantido, vez que alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ”Em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas execuções individuais de sentença coletiva, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva”. (AgInt no REsp 1749666/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021).

Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês, de acordo com o entendimento do C. STJ: “tratando-se de responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação, e os juros respectivos devem ser regulados, até a data da entrada em vigor do novo Código, pelo artigo 1.062 do diploma de 1916, e, depois dessa data, pelo artigo 406 do atual Código Civil.” (REsp 729.456/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2005, DJ 03/10/2005).

No que tange à verba honorária sucumbencial, conforme jurisprudência do C. STJ, “por se tratar de nova e distinta relação processual, deduzida entre os beneficiários do título executivo e a devedora condenada em ação coletiva de consumo, não há falar em mero prosseguimento da fase de conhecimento, razão pela qual não prospera a tese do recorrente de afastamento dos honorários no cumprimento individual de sentença coletiva”. (STJ, REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para adequar os juros moratórios e afastar a incidência dos juros remuneratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – LEGITIMIDADE DO AUTOR – PRESCRIÇÃO – EFEITO INTERRUPTIVO RECONHECIDO PELO STJ – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1 – Os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundos de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão de julgamento proferido pelo STF no RE nº 626.307/SP.

2 – Também não merece guarida o pedido de sobrestamento em razão do julgamento do tema 1075 pelo STF, sendo a matéria já decidida.

3 – Melhor sorte não assiste ao recorrente quando aponta a ilegitimidade do autor, decidindo o C. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que “a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

4 - O efeito interruptivo da prescrição decorrente da ação cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público restou pacificado pelo STJ.

5 - Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo.

6 - O termo inicial dos juros de mora deve ser mantido, vez que alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ”Em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas execuções individuais de sentença coletiva, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação coletiva”. (AgInt no REsp 1749666/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021).

7 - Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês.

8 - Conforme jurisprudência do C. STJ, “por se tratar de nova e distinta relação processual, deduzida entre os beneficiários do título executivo e a devedora condenada em ação coletiva de consumo, não há falar em mero prosseguimento da fase de conhecimento, razão pela qual não prospera a tese do recorrente de afastamento dos honorários no cumprimento individual de sentença coletiva”. (STJ, REsp 1693885/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 01/07/2021).

9 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.